Tribunal: STF
Processo: AI 807438
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.